Tribunal: TJPA
Processo: 0001531-85.2015.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001531-85.2015.8.14.0049

APELANTE: ELIEZER MOREIRA DA SILVA OU ELIEZER SOUZA MOREIRA, JOSE ELTON BERTOLDO NUNES, JANAY SILVA AGUIAR

EMBARGANTE: CLAUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0001531-85.2015.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: CLÁUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO: DR. NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR OAB/PA 7.829

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO/OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUANTO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ANÁLISE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0001531-85.2015.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: CLÁUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO: DR. NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR OAB/PA 7.829

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLÁUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA,
contra o
Acórdão ID nº 15954095, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos não conheceu do apelo do Embargante, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS.
APELAÇÃO CLÁUDIA:
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.
APELAÇÃO JOSÉ ELTON BERTOLDO NUNES:
ÓBITO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.
APELAÇÃO ELIÉZER SOUZA MOREIRA E JANAY SILVA AGUIAR:
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO DECORRÊNCIA DESÍDIA NA DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDENTE. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS E ART. 2º DA LEI Nº 12.850/03. IMPROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V DA LEI Nº 11.343/06 PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO DE CLÁUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA NÃO CONHECIDO.
RECURSOS DE ELIÉZER SOUZA MOREIRA E JANAY SILVA AGUIAR CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE JOSÉ ELTON BERTOLDO NUNES.

A embargante alega que o v. acórdão foi omisso, invocando o efeito translativo da apelação, argumentando ausência no julgado quanto a fundamentação da fixação da dosimetria em sua primeira fase que, por ser matéria de ordem pública, deveria ter sido enfrentada pela Corte de ofício.

Ao final postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, contradição e obscuridade,
nos termos do art.

619
do
Código de Processo Penal
,
não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Conquanto a embargante alegue ter havido omissão indireta - em relação a matéria que poderia ser conhecida de ofício - é cediço que a aferição de tal vício deve pautar-se nos limites estabelecidos pela própria insurgente, ou seja, só se pode cogitar de omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre algum ponto arguido pela interessada, o que não ocorreu no presente caso, considerando que sua apelação sequer foi conhecida, visto que deixou de impugnar especificamente os termos da sentença.

Em relação a questões que poderiam eventualmente ser conhecidas de ofício, o silêncio não caracteriza omissão, não sendo possível, por conseguinte, o manejo dos embargos de declaração para inovar em matérias não submetidas à apreciação do órgão julgador.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06).
ALEGADA OMISSÃO INDIRETA NA FUNDAMENTAÇÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO LEVANTADA NAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL
. ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO QUE PODE SER OFERTADO SOMENTE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. BENESSE NÃO APLICÁVEL AO CASO EM EXAME. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJSC, Apelação Criminal n. 5071964-84.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. 16-03-2023).

Ademais, conforme se pode observar, a sentença proferida realizou a aplicação da pena de modo razoável e suficiente à reprovação e à prevenção do crime, bem como é cediço que “o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado” (Ag no Resp 1.785.739/PA, DJe 28/06/2019; AgRg no AREsp 1997061/GO, DJe 17/02/2022; e AgRg no AREsp 2.055.438/PA, DJe de 19/5/2022.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que a decisão ora embargada não padece de nenhum vício que autorizaria a sua oposição.

Ademais, a reiteração do pleito por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido ou sido obscuro a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023